Tribunal: STF
Processo: ARE 1591917
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de agravo interposto contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, assim ementado:

“Direito Processual Civil. Ação Rescisória. Decisão De Turma Recursal. Incompetência Funcional Do TJ. Recurso Desprovido. 
I. Caso em exame 
1. Agravo interno interposto por beneficiária do Programa de Reforma Agrária em virtude de decisão que declinou da competência para julgar ação rescisória proposta no TJMT, visando desconstituir acórdão da Turma Recursal que confirmou sentença do Juizado Especial Cível sobre reintegração de posse em área rural sob domínio do INCRA. 
2. A autora alegou posse legítima do imóvel por meio de Contrato de Concessão de Uso firmado com o INCRA, ausência de citação e violação ao contraditório no processo originário. 
II. Questão em discussão 
3. A questão controvertida consiste em verificar se é possível ao Tribunal de Justiça julgar ação rescisória em virtude de acórdão proferido por Turma Recursal, oriundo de Juizado Especial Cível. 
III. Razões de decidir 
4. A jurisprudência do STJ e de Tribunais Estaduais é pacífica no sentido de que compete à Turma Recursal examinar eventual impugnação de seus próprios acórdãos, ainda que por meio de instrumentos atípicos. 
5. O Tema 100 do STF não excepciona a regra de competência funcional nem autoriza a ação rescisória no sistema dos Juizados Especiais.
IV. Dispositivo e tese 
6. Recurso desprovido. 
Tese de julgamento: 'Compete exclusivamente à Turma Recursal apreciar pedido de desconstituição de seus próprios acórdãos, sendo incabível ação rescisória ajuizada no Tribunal de Justiça contra decisão oriunda de Juizado Especial.' ”

Alega a recorrente violação dos artigos 5º, incisos XXXV, LIV e LV; e 189 da Constituição Federal, bem como desconformidade com a tese firmada no julgamento do Tema nº 100 da Repercussão Geral.
Para tanto, argumenta que “ao manter o indeferimento da ação rescisória sob o argumento formal da incompetência, nega vigência à própria Constituição, pois impede o exercício do controle jurisdicional sobre ato judicial eivado de nulidade absoluta, mesmo quando tal ato viola frontalmente o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, assegurados pelo art. 5º, incisos LIV e LV, da CF".
Aduz, no ponto, que "[a] jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal já excepcionou o rigor do art. 59 da Lei nº 9.099/95, reconhecendo a possibilidade de desconstituição de decisões dos Juizados Especiais quando houver ofensa direta à Constituição ou incompatibilidade material com entendimento fixado pelo Plenário da Corte, conforme decidido no Recurso Extraordinário nº 586.068/RS (Tema 100 da Repercussão Geral)".
Acrescenta que "a ação rescisória manejada pela recorrente busca rediscutir o mérito da decisão originária, assegurando a coerência e a legalidade material da execução, uma vez que a sentença rescindenda reconheceu a nulidade do contrato (por tratar-se de terra pública federal), mas ainda assim determinou a reintegração de posse em favor de quem jamais foi possuidor legítimo — contradição lógica e jurídica que ofende diretamente o devido processo legal e o princípio da segurança jurídica".
Defende que "a execução dessa sentença [objeto da rescisória] atinge terceira de boa-fé — a Sra. Divina Klea Pereira de Lucena Braga, legítima beneficiária do Contrato de Concessão de Uso (CCU/2024) expedido pelo INCRA, que ocupa e produz a área desde 2015",  afrontando "o art. 189 da Constituição Federal, que dispõe que os imóveis destinados à reforma agrária são inalienáveis e imprescritíveis, podendo ser concedidos apenas sob as formas previstas na lei agrária". 
A  Vice-Presidente do Tribunal a Quo não admitiu o recurso extraordinário (e-doc. 29).
Interposto agravo contra essa decisão (e-doc. 30), os autos foram elevados ao Supremo Tribunal Federal para apreciação. 
Decido.
A irresignação não merece prosperar, haja vista que os dispositivos constitucionais apontados como violados no apelo extremo carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas nºs 282 e 356 do STF. Nesse sentido, destaca-se:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AJUDA DE CUSTO. MILITAR. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. SÚMULA 636 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Ausência de prequestionamento. Incidência da Súmula 282 do STF. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 do STF. II – Esta Corte entende inadmissível a interposição de RE por contrariedade ao princípio da legalidade quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal a quo (Súmula 636 do STF). III – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 800.777/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 29/5/14). 

Ainda que assim não fosse, no que diz respeito à alegada violação do artigo 5º, incisos XXXV, LIV e LV, da Constituição, melhor sorte não socorre a recorrente, haja vista que o Plenário da Suprema Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema nº 660 da Repercussão Geral), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. 
Ademais, verifica-se dos autos que a Corte de origem se limitou a decidir no acórdão atacado que o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso não possui competência para analisar a ação rescisória ali deflagrada, determinando a remessa dos autos à Turma Recursal, órgão prolator do título rescindendo. Vide: 

"Divina Klea Pereira de Lucena Braga ajuizou Ação Rescisória perante o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso com o objetivo de desconstituir acórdão da Turma Recursal Única, que confirmou sentença do Juizado Especial Cível da Comarca de Peixoto de Azevedo.  
A decisão rescindenda reconheceu a posse de Ailton de Araújo sobre o Lote 23 da Gleba União, área rural posteriormente identificada como terra pública federal, parte de projeto de reforma agrária sob domínio do INCRA.  
A autora/agravante alegou ser beneficiária legítima do Programa de Reforma Agrária, com Contrato de Concessão de Uso emitido pelo INCRA em 2024 para o Lote 60, próximo ao local em litígio, o qual afirma ocupar desde 2015 com sua família.  
Ressaltou não ter sido parte no processo originário, cuja sentença ordenou a reintegração de posse sem delimitação técnica da área e sem sua oitiva, caracterizando violação ao contraditório, ampla defesa e à competência federal
A decisão rescindenda transitou em julgado em 2019, e a autora/agravante disse que tomou ciência concreta dos seus efeitos apenas em 2020.  
Após tramitação de Ação de Embargos de Terceiro, impugnação ao cumprimento de sentença e recursos aos Tribunais Superiores, propôs esta rescisória com base em prova nova, notadamente o contrato com o INCRA.  
Ao analisar a petição inicial, conclui pela incompetência do TJMT e DETERMINEI A REMESSA DOS AUTOS À TURMA RECURSAL, com base no art. 59 da Lei 9.099/95, que veda ações rescisórias no microssistema dos Juizados Especiais.
[...]
A controvérsia posta nos autos gravita em torno da possibilidade de este Tribunal de Justiça exercer competência originária para julgar ação rescisória voltada contra acórdão proferido por Turma Recursal, no bojo de processo oriundo do Juizado Especial Cível, em clara oposição ao disposto no art. 59 da Lei 9.099/95, que consagra, de forma categórica, a inexistência de ação rescisória no microssistema dos Juizados Especiais.  
Por mais relevantes que sejam os vícios apontados na decisão rescindenda, como por exemplo, a suposta nulidade absoluta decorrente da falta de citação do INCRA, incompetência do juízo de origem em razão da natureza pública federal da terra em disputa e a preterição do contraditório, o reconhecimento da existência de fundamentos materiais aptos à desconstituição da coisa julgada não altera, por si só, a regra de competência funcional objetiva delineada na legislação infraconstitucional e interpretada de forma uniforme pela jurisprudência pátria.
O colendo Supremo Tribunal Federal, no Tema 100 da Repercussão Geral (RE 586.068/RS), de fato, reconheceu a possibilidade de impugnação de decisões transitadas em julgado oriundas dos Juizados Especiais, quando estas afrontarem entendimento vinculante da Suprema Corte. Contudo, a Corte Suprema não excepcionou a regra de competência funcional para permitir o processamento de todas as demandas, de modo originário, pelos Tribunais de Justiça Estaduais, tampouco autorizou, de forma direta, o uso da ação rescisória nos moldes do CPC fora das hipóteses expressamente previstas.
[...]
Na mesma esteira, a jurisprudência dos Tribunais Superiores e de diversos Tribunais Estaduais tem sido uníssona ao reconhecer que compete exclusivamente às Turmas Recursais a análise de eventual desconstituição de seus próprios acórdãos, seja por meio de instrumentos processuais atípicos, seja mediante controle excepcional da constitucionalidade das decisões, na hipótese de ofensa manifesta à Constituição Federal.  
Consoante destacado na decisão agravada, reforçada nos Embargos de Declaração, não compete a esta Corte decidir sobre a admissibilidade ou mérito da ação rescisória em face de decisão emanada do Juizado Especial, sob pena de indevida assunção de competência e violação à estrutura recursal estabelecida na Lei dos Juizados Especiais.  
Portanto, é de rigor a manutenção da decisão agravada, não apenas por sua estrita conformidade com a legislação de regência, mas também por guardar plena consonância com a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, que reafirmam a impossibilidade de extensão da competência rescisória aos Tribunais em relação às decisões das Turmas Recursais.
Feitos esses esclarecimentos, nego provimento ao Agravo Interno." (e-doc. 22) (grifos acrescidos)

Dessa forma, verifica-se que a Corte de origem se limitou a assentar a competência da turma recursal para examinar e julgar a impugnação apresentada pela parte ora recorrente contra anterior acórdão da turma recursal, pelo que evidenciada a falta de identidade com a matéria examinada no Tema 100 da Repercussão Geral.
Com efeito, no referido tema de repercussão geral ficou assentada a possibilidade de se buscar, no âmbito dos juizados especiais, os efeitos rescisórios alicerçado na inexigibilidade de título judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso (art. 535, §5º, do CPC). 
Pela pertinência, colho o teor da tese paradigma:

"1) é possível aplicar o artigo 741, parágrafo único, do CPC/73, atual art. 535, § 5º, do CPC/2015, aos feitos submetidos ao procedimento sumaríssimo, desde que o trânsito em julgado da fase de conhecimento seja posterior a 27.8.2001; 
2) é admissível a invocação como fundamento da inexigibilidade de ser o título judicial fundado em ‘aplicação ou interpretação tida como incompatível com a Constituição’ quando houver pronunciamento jurisdicional, contrário ao decidido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, seja no controle difuso, seja no controle concentrado de constitucionalidade; 
3) o art. 59 da Lei 9.099/1995 não impede a desconstituição da coisa julgada quando o título executivo judicial se amparar em contrariedade à interpretação ou sentido da norma conferida pela Suprema Corte, anterior ou posterior ao trânsito em julgado, admitindo, respectivamente, o manejo (i) de impugnação ao cumprimento de sentença ou (ii) de simples petição, a ser apresentada em prazo equivalente ao da ação rescisória.”

Assim, verifica-se que a discussão sobre a incompetência do Tribunal de Justiça para examinar a presente ação rescisória não possui identidade com a matéria examinada no mencionado Tema 100 da Repercussão Geral.
Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração de honorários, porquanto sequer fixados na origem. 
Publique-se.
Brasília, 9 de abril de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente